Tribunal: TJDFT
Processo: 0735775-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO COMPROVADO. CONDUTA INADEQUADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora, recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a “a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com atualização pela SELIC a partir desta data (Súmula 362 do STJ; Emenda Constitucional no 113/2021).”. Entendeu o juízo “a quo” que “Não demonstrada situação de legitima defesa pelo agente público, entendo o uso da força na hipótese de seu de forma indevida, não havendo que se falar em excludente de ato ilícito (CC, art. 188).”.
3. O recorrido insurgiu-se quanto ao “quantum” fixado, pleiteando a majoração da indenização fixada. Assevera, para tanto, que “O valor arbitrado, todavia, não observou o critério bifásico, tampouco contemplou as dimensões pedagógicas, ressarcitórias, reparatórias e dissuasórias do dano moral reflexo.”. Pleiteou, ainda, fixação de honorários sucumbenciais.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59264161). O recorrente, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
6. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
7. Forçoso reconhecer que a abordagem policial, realizada de forma exacerbada mostra-se suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta (inadequada) dos policiais militares e o dano experimentado pelo recorrido, emergindo o dever de reparar os danos morais.
8. Em relação ao "quantum", deve ser mantido o valor razoavelmente fixado (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.